Tribunal: TJDFT
Processo: 0006943-33.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006943-33.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO RANGEL BASTOS, ARABELA DA CUNHA MELO, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, DARIO DARINO DE SOUZA, EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, ELCENI DE SOUSA LOPES, GENIVALDO DA SILVA BARBOSA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, GLAUCIA MACIEL GOIS, JACY ALVES DE BARROS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, JOSE ORIDES DA SILVA, JURACY CARDOSO FARIAS, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDA, MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHAS, MARIA INACIA CAMPOS, MARINA BENEDITA ALMEIDA, NILO DE QUEIROZ LIMA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE, PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI, TONINHO JOSE DO NASCIMENTO, VANDETE QUEIROZ DE FREITAS, ARNALDO MONTEIRO DE BARROS ALMEIDA SUCESSOR: MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS, PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MARIA LUCIA MONTEIRO BASTOS, MARIA DE LOURDES SANTANA DE ANDRADE, LUIZ ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE, APARECIDA DE LOURDES ANDRADE, EDILSON FRANCISCO ANDRADE, ANA RITA DE ANDRADE SANTOS, ELIANE FRANCISCO DE ANDRADE, EMILSON FRANCISCO DE ANDRADE, AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, DENILSON FRANCISCO DE ANDRADE, BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O documento ID 15990841 - Pág. 3/4 é um instrumento de mandato, e não de cessão de crédito. Portanto, pelos documentos apresentados, o cessionário ALCIMAR ALVES DE FARIAS não cedeu créditos em favor de JOSE VALDEIR DE REZENDE. INDEFIRO o requerimento de habilitação formulado por JOSE VALDEIR DE REZENDE (IDs 15990836/15990844 e 16601844/16601848). 2. Intime-se o cessionário APOIO COMUNICACAO LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária (ID 16013198), de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade do cessionário, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. É necessária, também, a apresentação de procuração atualizada e atos constitutivos do requerente. 3. Concedo novo prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do item 1 da decisão ID 14608807. 4. Cumpram-se os itens 3, 4 e 5 da decisão ID 16344808. Publique-se. Intime-se o ente devedor para tomar ciência desta decisão e para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, requerer o que entender pertinente. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios